Tribunal: TJMT
Processo: 1006337-97.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006337-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), ELTON ANDERSON BIF - CPF: 039.447.629-83 (AGRAVANTE), DIANA CLARITA HAUBERT BIF - CPF: 067.057.509-79 (AGRAVANTE), FRANCIELLI DIAS MEZONI BIF - CPF: 039.854.849-88 (AGRAVANTE), JHONY JORGE SPRICIGO BIF - CPF: 063.519.069-97 (AGRAVANTE), IVANETE SPRICIGO BIF - CPF: 447.048.019-34 (AGRAVANTE), JORGE PAVEI BIF - CPF: 336.450.519-53 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), JUIZO QUARTA VARA CIVEL RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES EM GERAL (AGRAVADO), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DOS RECUPERANDOS. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE ATOS COOPERATIVOS DO
STAY PERIOD
. ART. 6º, § 13, DA LEI N. 11.101/2005. APLICAÇÃO
EX OFFICIO
. LEGALIDADE. CARÁTER PROVISÓRIO DA DELIBERAÇÃO. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos recuperandos contra decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, deixou de determinar a suspensão das demandas judiciais fundadas em atos cooperativos, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005.

2. Requerimento do recurso: reconhecimento de que a extraconcursalidade somente pode ser declarada mediante análise individualizada e em incidente próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se, ao deferir o processamento da recuperação judicial, desde logo o órgão julgador pode excluir os créditos decorrentes de atos cooperativos dos efeitos do regime concursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, a Lei n. 11.101/2005 encampou a orientação majoritária dos tribunais e passou a prever, em seu art. 6º, § 13, que os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados na forma do art. 79 da Lei n. 5.764/1971, por sociedades cooperativas com seus cooperados, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

5. A exclusão dos créditos cooperativos do regime recuperacional visa preservar a lógica mutualista que rege as cooperativas, impedindo que o risco empresarial individual do associado recaia sobre a coletividade cooperada.

6. A exclusão dos créditos cooperativos do
stay period
independe de provocação da parte interessada e de prévia instauração de incidente de verificação de créditos, por constituir hipótese de ressalva à suspensão das ações e execuções, nos termos do art. 52, inc. III, da Lei n. 11.101/2005.

7. A deliberação judicial que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, exclui os créditos cooperativos da blindagem patrimonial possui caráter provisório e não impede que os recuperandos discutam, em incidente próprio e assegurada a garantia do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV), a natureza de contratos específicos, com vistas a submeter os respectivos ao regime concursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, inc. LV; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º,
caput
e § 13, 10, 49, § 3º, e 52, inc. III; Lei n. 5.764/1971, art. 79; LC n. 130/2009, art. 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no REsp 1.951.158, REsp 2.091.441/SP; TJMT, AI 1025546-86.2025.8.11.0000, AI 1018256-20.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelos recuperandos
DIANA CLARITA HAUBERT BIF
,
ELTON ANDERSON BIF
,
FRANCIELLI DIAS MEZONI BIF
,
IVANETE SPRICIGO BIF
,
JHONY JORGE SPRICIGO BIF
e
JORGE PAVEI BIF
, produtores rurais do autodenominado “
GRUPO VJ
”, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, exarada nos autos do processo de recuperação judicial n. 1006337-97.2026.8.11.0000.

Na
decisão

recorrida
, a autoridade judiciária deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial formulado pelos agravantes e suspendeu o curso e o prazo prescricional de todas as ações e execuções movidas contra eles, salvo, contudo, “
as ações que tenham origem em atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, que são extraconcursais, nos termos do artigo 6º, § 13 da Lei 11.101/05
”
(id. 221293054 na origem).

Nas
razões recursais
, os agravantes sustentam ser equivocado o reconhecimento genérico e em abstrato da natureza extraconcursal dos créditos decorrentes de operações contratuais firmadas entre cooperativas e seus associados.

Discorrem que a exclusão
ex officio
de créditos arrolados no quadro-geral de credores, sem a prévia instauração de procedimento próprio e provocação da parte interessada, viola o princípio do contraditório (CF, art. 5º, inc. LV) e o rito previsto no art. 10 da Lei n. 11.101/2005, “
que exige tratamento técnico e individualizado das controvérsias creditícias
”.

Na sequência, afirmam que os créditos oriundos de cédulas de crédito bancário emitidas por cooperativas de crédito devem ser considerados concursais, “
tendo em vista que tais instituições exercem atividade financeira que visam o lucro, não se enquadrando no conceito de ato cooperativo
” (sic).

Ademais, apontam que a exclusão de créditos decorrentes daquelas operações financeiras confere tratamento privilegiado injustificado aos entes cooperativos, em detrimento dos demais credores quirografários, “
afetando a coletividade de interesses que caracteriza o processo recuperacional
”.

Acrescentam que os contratos com as cooperativas-credoras foram firmados antes da vigência da Lei n. 14.112/2020, que incluiu o § 13 no art. 6º da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual deve ser mantida “
a natureza concursal dos créditos já constituídos
”.

Por fim, pontuam que a exclusão dos créditos cooperativos do regime de recuperação judicial acarreta consequências imediatas e gravosas à atividade empresarial, porquanto alcança contratos garantidos por alienação fiduciária de maquinários indispensáveis à operação agrícola realizada pelo grupo econômico.

Nesse contexto, pleiteiam a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida no ponto em que excluiu créditos oriundos de cooperativas da incidência do
stay period
, até o julgamento do recurso.

No mérito, buscam ver reconhecido que “
eventual extraconcursalidade somente poderá ser apreciada mediante análise individualizada, em incidente próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa
” (id. 346166887).

A tutela de urgência foi
indeferida
(id. 347212354).

Nas
razões do agravo interno
, os agravantes requerem a reconsideração ou reforma integral da decisão exarada em caráter de urgência (id. 352005375).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do agravo de instrumento e pela
prejudicialidade
do agravo interno (id. 365235852).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A controvérsia instaurada nos autos consiste em definir se, ao deferir o processamento da recuperação judicial, é permitido ao órgão julgador excluir da ordem de suspensão das ações e execuções movidas contra os recuperandos as demandas fundadas em atos cooperativos.

Adianta-se que a resposta é afirmativa.

Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, a Lei n. 11.101/2005 encampou a orientação majoritária dos tribunais e passou a prever, em seu art. 6º, § 13, que os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados na forma do art. 79 da Lei n. 5.764/1971, por sociedades cooperativas com seus cooperados, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

A intenção do legislador, ao reconhecer a natureza peculiar dessas relações e excluir os créditos do regime recuperacional, é preservar a lógica mutualista que rege as cooperativas, evitando que o risco empresarial do associado recaia sobre a coletividade cooperada.

De acordo com o citado art. 79,
caput
, da Lei n. 5.764/1971, atos cooperativos são aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e por cooperativas associadas entre si, para a consecução dos objetivos sociais.

No parágrafo único do dispositivo, apartando as relações mutualistas das operações orientadas pelo lucro, o legislador ainda adverte que “
o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria
”.

Naturalmente, essas diretrizes se estendem às cooperativas de crédito, entidades que, nos termos do art. 2º da Lei Complementar n. 130/2009, destinam-se a “
prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados
,
sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro
”.

As cooperativas de crédito apresentam peculiaridades que as distinguem dos agentes bancários, como a ausência de finalidade lucrativa, a participação dos associados na gestão e a possibilidade de rateio de sobras e perdas. Por essa razão, mesmo quando exercem atividades típicas de instituições financeiras (captação de recursos, fornecimento de créditos etc.), seus atos preservam a natureza cooperativa.

Há muito essa é a lição do Superior Tribunal de Justiça:

“
No caso exclusivo das cooperativas de crédito, já assentou este Superior Tribunal de Justiça que o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado (...). 2. O tema inclusive já foi objeto de enunciado sumular no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Súmula n. 141/CARF: ‘As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem atos cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos resultados’. 3. Agravo interno não provido
” (AgInt no REsp 1.951.158, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 28.10.2021).

Sob essa perspectiva, os atos cooperativos não configuram operação de mercado quando voltados à consecução dos objetivos sociais (Lei n. 5.764/1971, art. 79, parágrafo único). Daí a se afirmar que, por integrar a própria finalidade social da cooperativa, a concessão de crédito ao seu associado detém, independentemente do instrumento contratual adotado, a natureza de ato cooperativo, o que afasta a sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial (art. 6º, § 13).

O raciocínio está lastreado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no REsp n. 2.091.441/SP, de que “
o ato de concessão de crédito entre a cooperativa de crédito e seu associado integra os objetivos sociais da cooperativa e configura ato cooperativo, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial
”.

Está, igualmente, em sintonia com a jurisprudência desta Corte:

“
O art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado configura ato cooperativo e, portanto, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial (...). Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os créditos decorrentes de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados, como cédulas de crédito bancário, configuram atos cooperativos e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005. 2. A natureza financeira da operação não desnatura o ato cooperativo, desde que realizada entre a cooperativa e seu associado para a consecução dos objetivos sociais da entidade
” (AI 1025546-86.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 12.2.2026).

“
A caracterização formal das cédulas de crédito bancário, com previsão de garantias reais e remuneração de capital, não descaracteriza a natureza cooperativa das operações, quando compatíveis com os fins da entidade e realizadas com associados. A interpretação sistemática das Leis nº 5.764/1971 e 11.101/2005 conduz à conclusão de que tais atos não se submetem ao regime da recuperação judicial, por expressa disposição legal. Jurisprudência do STJ reconhece que atos cooperativos típicos, mesmo com aparência de contratos bancários, não estão sujeitos aos efeitos do plano de soerguimento, desde que realizados com cooperado e em conformidade com os objetivos sociais da cooperativa”
(AI 1018256-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 18.9.2025).

Fixadas essas premissas, o § 13 do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 é categórico ao dispor que “
não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971
”.

O legislador, como é fácil notar, não condiciona a exclusão dos créditos cooperativos à provocação da parte interessada nem à prévia instauração de incidente de verificação de créditos.

No caso concreto, ao excetuar da suspensão prevista no art. 6º,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 as ações e execuções fundadas em atos cooperativos, o órgão julgador se limitou a aplicar o comando inserto no § 13 do dispositivo, sem adiantar juízo sobre a natureza específica de cada contrato firmado entre os agravantes e as cooperativas credoras.

Ao revés da conotação que pretendem dar os agravantes, a ressalva feita pelo magistrado, longe de excluir em definitivo os créditos do quadro-geral de credores, apenas reconhece que,
a priori
, as obrigações decorrentes de atos cooperativos não se submetem ao
stay period
, por expressa disposição legal.

A própria sistemática da Lei n. 11.101/2005 legitima essa medida ao dispor que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial deve determinar a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor, ressalvadas, porém, as hipóteses legais de exclusão (art. 52, inc. III).. Ora, o § 13 do art. 6º é justamente uma dessas hipóteses!

A lógica adotada na decisão recorrida, aliás, é a mesma que autoriza o magistrado a afastar provisoriamente dos efeitos do processo de soerguimento os créditos de natureza fiscal (art. 6º, § 7º-B) e aqueles garantidos por alienação fiduciária (art. 49, § 3º), medida que não reclama a instauração de incidente autônomo para esse fim.

Seja como for, a deliberação judicial tem caráter provisório nesse ponto e não impede que, no futuro, os agravantes discutam a natureza de uma operação ou de um contrato específico com o fito de demonstrar que ele deve se submeter ao regime concursal por não ostentar natureza cooperativa.

Essa possibilidade, contudo, não autoriza a conclusão de que o Juízo
a quo
oficiante deveria, de antemão, ter suspendido todas as demandas de cooperativas até a apuração individualizada de cada crédito. O caminho é outro: mantém-se a tramitação das ações fundadas em atos cooperativos, sem prejuízo de, em
incidente próprio
e
caso a caso
, essa compreensão seja revista e o crédito, submetido aos efeitos recuperação judicial.

Assim, como a decisão recorrida está em sintonia com a legislação aplicável à matéria e não suprime dos agravantes o direito de impugnar, em incidente próprio e futuro, à luz da garantia do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV), a natureza de créditos específicos, descabe acolher a pretensão recursal.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento manejado por
DIANA CLARITA HAUBERT BIF
,
ELTON ANDERSON BIF
,
FRANCIELLI DIAS MEZONI BIF
,
IVANETE SPRICIGO BIF
,
JHONY JORGE SPRICIGO BIF
e
JORGE PAVEI BIF
, produtores rurais do autodenominado “
GRUPO VJ
”, em dissonância do parecer ministerial.

Consequentemente, declaro
prejudicado
o exame do agravo interno interposto contra a decisão liminar prolatada nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026